Tribunal: STF
Processo: ARE 848324
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME PREVISTO NO ART. 273 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não existir “ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade, ofensibilidade e razoabilidade. As condutas elencadas no art. 273 do Código Penal são extremamente graves, necessária enérgica reprovação e repressão” (HC 119.600, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 



    Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.